Tribunal: STF
Processo: ARE 1562100
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito do Trabalho. Recurso Extraordinário com Agravo. Contrato de trabalho marítimo. Aplicação de legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Enunciado nº 279 da Súmula do STF. Recurso não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interposto contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário, o qual impugnava acórdão do Tribunal Superior do Trabalho (TST) pelo qual se manteve a aplicação da legislação brasileira a contrato de trabalho de nacional contratado no Brasil para laborar em navio de cruzeiros marítimos em águas nacionais e internacionais.



    2. A recorrente, em seu recurso extraordinário, alegava violação aos arts. 178 e 5º, § 2º, da Constituição da República, além de contrariedade às razões de decidir do Tema RG nº 210, argumentando a inaplicabilidade da legislação nacional e a prevalência de tratados internacionais sobre transporte e trabalho marítimo, como a Convenção nº 186 da Organização Internacional do Trabalho.



    3. O acórdão do TST reconheceu a aplicação do art. 3º da Lei nº 7.064, de 1982, ao caso, afastando a similitude com o Tema RG nº 210, e os embargos de declaração opostos não foram providos.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se, em sede de recurso extraordinário, é possível o reexame da aplicação de legislação infraconstitucional (Lei nº 7.064, de 1982) e de elementos fático-probatórios para definir a legislação aplicável a contrato de trabalho de nacional contratado no Brasil para laborar em navio de cruzeiros internacionais, e se o Tema RG nº 210, que trata da limitação de indenizações em transporte internacional de passageiros, é aplicável a tal hipótese.



    III. Razões de decidir



    5. O Tribunal de origem, com fundamento em elementos probatórios dos autos, na Consolidação das Leis do Trabalho, na Lei nº 7.064, de 1982, e no contrato de trabalho, consignou a aplicação da legislação brasileira e a competência da Justiça do Trabalho para julgar a demanda.



    6. A pretensão de divergência do que foi consignado demandaria o reexame de pressupostos fático-probatórios e de legislação infraconstitucional, providências inviáveis no âmbito do recurso extraordinário, conforme o óbice dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    7. O Tema RG nº 210, que trata da limitação de indenizações por danos decorrentes de extravio de bagagem em transporte internacional, não se aplica ao caso dos autos, pois há distinções jurídicas substanciais entre a matéria nele discutida e a aplicação de normas de proteção ao trabalho.



    8. Ainda, tem-se que a Convenção nº 186 da Organização Internacional do Trabalho não havia sido internalizada ao ordenamento jurídico brasileiro no período da prestação dos serviços pelo empregado, o que ocorreu apenas posteriormente com o Decreto Legislativo nº 65, de 2019, e o Decreto nº 10.671, de 2021.



    IV. Dispositivo



    9. Recurso extraordinário com agravo não provido. 



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão mediante a qual inadmitido o recurso extraordinário apresentado contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim sintetizado: 



    “RECURSO DE EMBARGOS REGIDO PELAS LEIS 13.015/2014 E 13.467/2017. CONTRATAÇÃO NO BRASIL PARA LABORAR A BORDO DE NAVIO DE CRUZEIROS MARÍTIMOS NO BRASIL E NO EXTERIOR. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 3º DA LEI 7.064/1982. Debate-se acerca da aplicação da legislação brasileira, notadamente o artigo 3º da Lei 7.064/1982 ao contrato celebrado no Brasil para realização de trabalho a bordo de navio de cruzeiros marítimos tanto no Brasil como no exterior, isto é, prestação de serviços executada durante o percurso do cruzeiro em águas brasileiras e internacionais. Inicialmente, pontua-se que o caso dos autos não se assemelha àquele decidido pelo STF no julgamento do Tema 210 em repercussão geral acerca da ‘limitação de indenizações por danos decorrentes de extravio de bagagem com fundamento na Convenção de Varsóvia'”, consoante se infere do precedente da 2ª Turma do STF, no ARE 1377979 AgR / PR – PARANÁ, Relator: Min. Roberto Barroso; bem como na Reclamação nº 36.850/DF, Relator: Min. Ricardo Lewandowski. Além de as Convenções de Varsóvia e de Montreal não concorrerem com regras de direitos humanos (nem disso cogitou o colendo STF), é válido lembrar, sob o autorizado escólio de André de Carvalho Ramos (in ‘Teoria Geral dos Direitos Humanos’), que ‘toda a exegese do Direito Internacional dos Direitos Humanos, consagrada pela jurisprudência internacional, tem como epicentro o princípio da interpretação pro homine, que impõe a necessidade de que a interpretação normativa seja feita sempre em prol da proteção dada aos indivíduos’. A própria Constituição da OIT, em no seu art. 19, item 8, estabelece que ‘[e]m caso algum, a adoção, pela Conferência, de uma convenção ou recomendação, ou a ratificação, por um Estado-Membro, de uma convenção, deverão ser consideradas como afetando qualquer lei, sentença, costumes ou acordos que assegurem aos trabalhadores interessados condições mais favoráveis que as previstas pela convenção ou recomendação’. A Convenção 186 da OIT, ao consolidar um conjunto de convenções e recomendações internacionais existentes sobre trabalho marítimo, relembra expressamente na sua introdução o teor do item 8 do artigo 19 da Constituição da Organização Internacional do Trabalho. No direito comparado, o princípio jurídico do centro de gravidade (most significant relationship), pormenorizado quanto à sua origem e conceituação em acórdão deste Tribunal no Proc. TST-AIRR-1653-58.2017.5.09.0004, Rel. Min. Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, DEJT de 17/12/2021), tem significativa importância ao caso, ao preconizar que as normas de Direito Internacional Privado deixam de ser aplicadas quando, observadas as circunstâncias do caso, verificar-se que a relação de trabalho apresenta uma ligação substancialmente mais forte com outro ordenamento jurídico. Nesse cenário, quanto à situação de trabalhador brasileiro contratado para desenvolver suas atividades em navios estrangeiros em percursos em águas nacionais e internacionais, a jurisprudência predominante desta Corte Superior entende que, nos termos do art. 3º, II, da Lei 7.064/1982, aos trabalhadores nacionais contratados no país ou transferidos do país para trabalhar no exterior, aplica-se a legislação brasileira de proteção ao trabalho naquilo que não for incompatível com o diploma normativo especial, quando for mais favorável do que a legislação territorial estrangeira. Nesse contexto, deve ser aplicado o art. 3º da Lei 7.064/1982, na esteira do entendimento majoritário desta Corte Superior acerca da matéria. Recurso de embargos conhecido e provido.” (e-doc. 89).



    2. Opostos embargos de declaração, foram desprovidos (e-doc. 96).



    3. No recurso extraordinário, a parte recorrente aponta “violação aos artigos 178 e 5º, § 2º, da CF e contrariedade a ratio Tema 210, E. STF” (e-doc. 102, p. 18; grifos no original). 



    3.1. Estabelece que “pretende unicamente demonstrar que os vv. acórdãos recorridos incidiram na violação frontal e direta da regra constitucional que manda obedecer aos Tratados Internacionais ratificados pelo Brasil em matéria de transporte internacional” (e-doc. 102, p. 6; grifos no original). 



    3.2. Alega que a prestação de serviços ocorreu a bordo de navio de bandeira estrangeira, não sendo aplicável a legislação nacional, mas a Convenção do Trabalho Marítimo nº 186, da Organização Internacional do Trabalho (OIT), aprovada pelo Decreto Legislativo nº 65, de 2019. Sustenta contrariarem os acórdãos recorridos as razões de decidir do Tema nº 210 do ementário da Repercussão Geral, no sentido da prevalência dos tratados internacionais.



    4. O recurso foi inadmitido na compreensão de que “não prospera a alegação da recorrente acerca da incidência do Tema 210 do ementário de repercussão geral, uma vez que o referido leading case trata de limitação de indenizações por danos decorrentes de extravio de bagagem, não havendo pertinência temática com a controvérsia dos presentes autos” e, ainda, que a questão envolve interpretação de legislação infraconstitucional e reexame de prova (e-doc. 128). 



    É o relatório. 



    Decido.



    5. Transcrevo, do acórdão alusivo à apreciação dos embargos de declaração no agravo de instrumento em recurso de revista, os seguintes fundamentos:



    “(...) Debate-se acerca da aplicação da legislação brasileira, no caso de contrato celebrado no Brasil para realização de trabalho a bordo de embarcação estrangeira durante cruzeiros marítimos em águas nacionais e internacionais. 



    A Quarta Turma registrou que o reclamante, de nacionalidade brasileira, foi contratado em território nacional para trabalhar em cruzeiro que percorria águas nacionais e internacionais. 



    Em trecho do acórdão do TRT transcrito no acórdão turmário constou que ‘o caso vertente envolve trabalhador contratado no território brasileiro (São Paulo/SP) para prestar serviços em cruzeiros marítimos numa embarcação de bandeira italiana ao longo da costa brasileira e estrangeira’. (fl. 1.989) 



    Para as empresas reclamadas, deve ser aplicada a legislação da bandeira das embarcações (Malta), consoante o Código de Bustamante (Convenção Internacional de Havana, ratificada pelo Brasil por meio do Decreto nº 18.871, de 13 de agosto de 1929), que adota o princípio da ‘lei da execução do trabalho’, correspondente à da nacionalidade da embarcação. Como o país da nacionalidade dos navios nos quais o reclamante teria trabalhado em cruzeiros marítimos ratificou a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos do Mar de 1982 (CNUDM) e a Convenção sobre Trabalho Marítimo (MLC - Maritime Labor Convention), as embargadas sustentam a inaplicabilidade da Lei brasileira 7.064/1982, destacando que no caso o reclamante fora contratado diretamente por embarcação estrangeira para atuar em navegação marítima por águas internacionais e nacionais. 



    Desde logo, é importante realçar que o caso dos autos não se assemelha àquele decidido pelo STF no julgamento do Tema 210 em repercussão geral acerca da ‘limitação de indenizações por danos decorrentes de extravio de bagagem com fundamento na Convenção de Varsóvia’, em acórdão pulicado no DJE de 13/11/2017. 



    (...)



    Na análise da controvérsia jurídica abrangendo trabalhador brasileiro contratado no Brasil para desenvolver suas atividades em navios estrangeiros durante percursos de cruzeiros marítimos em águas nacionais e internacionais, a jurisprudência prevalecente desta Corte Superior entende que, nos termos do art. 3º, II, da Lei 7.064/1982 (levando em conta a previsão da Lei 11.962/2009 estendendo a mesma disciplina a qualquer atividade), aos trabalhadores contratados no país ou transferidos do país para trabalhar no exterior, aplica-se a legislação brasileira de proteção ao trabalho naquilo que não for incompatível com o diploma normativo especial, quando for mais favorável do que a legislação territorial estrangeira.



    (...)



    Ante os termos dessa norma, pode-se argumentar que a legislação laboral brasileira somente seria aplicada aos tripulantes brasileiros ‘recrutados em território nacional e embarcados para laborar apenas durante a temporada de cruzeiros marítimos em águas jurisdicionais brasileiras’. Na solução desse impasse, deve se ter em mente o princípio insculpido no art. 19, item 8, da Constituição da OIT, cujo teor novamente reproduzo pela sua importância:



    (...)



    Nesse contexto, reconhecendo a aplicação do art. 3º, II, da Lei 7.064/1982 ao caso vertente, o qual versa sobre tripulante contratado no Brasil para trabalhar em cruzeiro que percorria águas nacionais e internacionais, deve ser reformado o acórdão turmário, conforme o entendimento majoritário desta Corte Superior sobre a matéria, à luz dos precedentes citados alhures, isto é, a regra aplicável ao contrato de trabalho do reclamante será a que tiver o tratamento mais favorável para a matéria, no conjunto de normas a serem interpretadas a partir da teoria do conglobamento. 



    Diante do exposto, dou provimento aos embargos do reclamante, para restabelecer o acórdão regional quanto ao tema em epígrafe, determinando o retorno dos autos à Turma de origem para o julgamento do recurso de revista e do agravo de instrumento da parte autora tidos por prejudicados. Custas em reversão.” (e-doc. 89; p. 15, 16, 20, 21, 31 e 32; grifos nossos). 



    6. Como se pode notar, o Tribunal de origem, com fundamento nos elementos probatórios dos autos, na Consolidação das Leis do Trabalho, na Lei federal nº 7.064, de 1982, e no contrato de trabalho celebrado pelo recorrido, consignou ser a Justiça do Trabalho competente para julgar a demanda. 



    6.1. Assim, para divergir do que consignado, seria necessário reexaminar os pressupostos fático-probatórios e a legislação infraconstitucional de regência, o que é inviável no âmbito do recurso extraordinário, incidindo, no ponto, o óbice dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF.



    7. Nessa linha, cito as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 736.544/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 11/04/2014, p. 22/04/2014; ARE nº 1.304.705/CE, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 25/02/2021, p. 1º/03/2021; ARE nº 1.355.266/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 29/11/2021, p. 1º/12/2021; e ARE nº 1.363.149/CE, de minha relatoria, j. 16/02/2022, p. 03/03/2022.



    8. No mesmo sentido, trago também decisão de minha relatoria na Segunda Turma da Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPETÊNCIA. NAVIO. CONTRATAÇÃO NO BRASIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ÁGUAS TERRITORIAIS E INTERNACIONAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 



    1. É incabível reexame de matéria fático-probatória e legislação infraconstitucional no campo extraordinário.



    2. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento."



    (ARE nº 1.457.218-AgR/PE, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 20/02/2025, p. 23/04/2025).



    9. Ademais, relativamente à aplicação da ratio decidendi do Tema RG nº 210 no tocante à Convenção nº 186 da OIT, é preciso observar a existência de distinções jurídicas, pois, ao tempo da prestação dos serviços pelo empregado, tal convenção ainda não havia sido internalizada, o que veio a ocorrer apenas com o Decreto Legislativo nº 65, de 2019, e o Decreto nº 10.671, de 2021.



    10. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator